Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-31.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003526-31.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M. J. D. P. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 8003526-31.2022.8.05.0201, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora para condenar o ente público ao fornecimento de tratamento de saúde e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da Repercussão Geral. O embargante alega omissões relativas à aplicação da cláusula da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10 do STF) e à existência de distinções entre o caso concreto e o precedente mencionado, além de postular o pré-questionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. Questão em discussão Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao aplicar diretamente o Tema 1002 da Repercussão Geral do STF, sem realizar reserva de plenário ou distinguir o caso concreto do paradigma. III. Razões de decidir A aplicação direta da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002) não configura declaração de inconstitucionalidade de lei estadual, razão pela qual não se impõe a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10). A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal tem aplicação vinculante e não admite distinções baseadas em normas estaduais que vedem a condenação em honorários sucumbenciais contra o ente público. O acórdão embargado apreciou todas as matérias suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração. Para fins de pré-questionamento, ficam registrados a análise e o enfrentamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo embargante. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A aplicação da tese firmada no Tema 1002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não exige observância da cláusula da reserva de plenário, uma vez que não há declaração de inconstitucionalidade de lei. 2. A existência de legislação estadual que vede o pagamento de honorários sucumbenciais não impede a aplicação do precedente obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII; 25, § 1º; 97; 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 489, §1º, V; 949, II; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 1002 da Repercussão Geral/STF; Súmula Vinculante nº 10/STF; ADI nº 4118/STF; ADI nº 6602/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003526-31.2022.8.05.0201, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça